Tribunal: TJMT
Processo: 1013847-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013847-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ÔNUS DO DEVEDOR QUE DEVE MANTER ATUALIZADO SEU DOMICÍLIO – PROTESTO DOS TÍTULOS - RECURSO PROVIDO. 1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. “
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes”. (STJ – Terceira Turma - REsp

1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI -

Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013847-74.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de

“
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1002599-66.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO JOHN DEERE S.A., deferiu a medida de liminar de busca e apreensão dos veículos e maquinários objetos da lide (cf. ID 48272469).

O agravante defende que não houve cumprimento dos requisitos de procedibilidade da ação, diante da falta de comprovação da mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial válida, insistindo em que
“o esgotamento das tentativas de notificação extrajudicial deve preceder o protesto do título sob pena de extinção da ação de busca e apreensão”
(cf. fls. 06 ID 48272460).

Ressalta que
“apesar
(de a)
notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação ‘mudou-se’, referida informação não corresponde com a verdade”
, já que o
“Agravante nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no endereço em que reside sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula, sem força jurídica e que deve ser desconsiderada por este Egrégio Tribunal de Justiça”
(cf. fls. 07 ID 48272460).

Sustenta que os veículos cuja apreensão foi deferida constituem bens essenciais para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, e que
“a medida de busca e apreensão, no atual momento da pandemia deve ser deferida com parcimônia, tendo em vista os danos irreversíveis que podem causar”
(cf. fls. 12/13 ID 48272460).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/agravante, seja julgado extinto o processo na origem, e, de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal, com a suspensão da ordem de busca e apreensão (cf. fls. 17 ID 48272460).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 02.07.2020, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 48923967).

Em suas contrarrazões, o Banco/agravado refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. ID 52268965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante emitiu em favor do Banco/agravado as Cédulas de Crédito Bancário nos 1559644/17, 1562650/17, 1562653/17 e 1641443/18, envolvendo o financiamento dos seguintes veículos/maquinários: “
1 (UMA) PÁ CARREGADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 524KII, CHASSI – 1BZ524KAAHD001175; 1 (UMA) RETRO-ESCAVADEIRA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310L – NACIONAL, CHASSI – 1BZ310LAVHD000642; 1 (UM) TARTOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 6115 J (MAR-I), CHASSI – 1BM6115JKJD000700; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 8320 (MAR-I), CHASSI – 1BM8320RLJ0100123; 1 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DERRE, MODELO DRAPER FLEXIVEL FD 740, CHASSI – 1CQ740DAHJ0120380; 1 (UMA) COLHEITADERA, MARCA JOHN DERRE, MODELO S670 (MAR-I), CHASSI – 1CQS670ACJ0120501; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 7230 J (MAR-I), CHASSI – 1BM7230JPH001664”
, com cláusula de alienação fiduciária, a serem pagos em 05 prestações anuais, com o primeiro vencimento avençado para 15/05/2018 e o último para 15.05.2022.

Sucedeu que, o agravado tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 15/05/2019 em relação a todos os títulos, razão pela qual o Banco/agravado ajuizou contra ele a ação de busca e preensão, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.

Registre-se que, não obstante as considerações do agravante acerca do atual momento vivenciado em razão da pandemia de Covid-19, a inadimplência data de maio de 2019, não se justificando a mora, e sobre isso o agravante nada informa.

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao emitir as Cédulas de Crédito Bancário objeto do litígio
, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Rua João P M Carvalho, no 945, CEP 78557-057, na cidade de Sinop/MT (cf. ID 30115227/30115204 dos autos de origem), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial constante do ID 48272472 (cf. fls. 01/03),
satisfazendo,
portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor, que ele próprio confirma ser exatamente esse,
ainda que devolvida com a informação “mudou-se – local vazio”
.

Ademais, houve o Banco/agravado levou os títulos a protesto (cf. ID 30115193 dos autos de origem), reputando-se válida e eficaz a constituição em mora do devedor/agravado.

É incabível exigir que o Banco/apelante para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão das cédulas de crédito, repita-se; é dever do réu/apelado manter seus dados atualizados e corretamente individualizados junto ao Banco/apelante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira
.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp

1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 -
grifei
).

Por fim, no tocante à alegação de que os veículos dados em garantia fiduciária ao Banco/agravado se tratam de bens essenciais à atividade empresarial desenvolvida pelo agravante, no particular, nenhum resquício de prova foi produzido por ele que desse respaldo a essa alegação, pelo que a ordem de apreensão dos maquinários deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020